Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702561-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar - ABEMIL Agravados: Distrito Federal Subsecretário da Receita do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar - ABEMIL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0721946-24.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR - ABEMIL em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF, indicado como autoridade coatora, com indicação do Distrito Federal, como pessoa jurídica interessada, com o objetivo de impugnar decisão administrativa que indeferiu pedido de reconhecimento de imunidade tributária relativa à ISSQN. Decido. A liminar, em sede de mandado de segurança, somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Inicialmente, não há risco de perecimento do direito ou de dano iminente capaz de justificar a concessão da segurança, em caráter liminar. Não há nenhuma evidência de que a impetrante está na iminência de ser cobrada da referida exação tributária. Ademais, o mandado de segurança é processo de rito célere, que não admite dilação probatória. Após as informações, será apreciado o mérito. Portanto, não há qualquer risco de ineficácia da segurança, se concedida apenas ao final, porque, inclusive, retroagirá à data da propositura da ação. Não há prova de lançamento de valores ou de inscrição iminente em cadastros restritos. Por isso, inexiste urgência. No mais, de acordo com a decisão impugnada, n.o 169/2024, a motivação do ato foi a ausência de inscrição da impetrante no CAS-DF. Não há dúvida de que a imunidade tributária de entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, desde que atendam aos pressupostos legais, independe de reconhecimento formal. Ocorre que, na fundamentação do parecer, que serviu de base para a decisão impugnada, que indeferiu o pedido, não há prova de que a impetrante é entidade educacional sem fins lucrativos. A inscrição no CAS, embora não necessária para a imunidade, seria prova pré-constituída essencial para demonstrar o direito líquido e certo à imunidade. Se não há documento ou prova pré-constituída é essencial demonstrar a presença, nos termos do artigo 14 do CTN. Aliás, em uma das decisões judiciais colacionadas, há expressa menção à prova pericial para demonstrar os requisitos do referido dispositivo. Portanto, ao menos neste momento, não há prova pré-constituída de que a impetrante preenche os requisitos legais. A inscrição no CAS, repito, embora dispensável para a imunidade, para fins de mandado de segurança, seria prova pré-constituída. A impetrante junta centenas de documentos, de forma totalmente aleatória, que somente seriam passíveis de análise por meio de perícia contábil, inclusive para atestar os pressupostos do artigo 14 do CTN. A impetrante não individualiza os documentos juntados e sequer os conecta com os pressupostos exigidos pela lei. Apenas junta tais demonstrativos contábeis, que demandariam perícia, que não pode ser realizada em sede de MS. Por isso, não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Não se questiona a tese jurídica, mas ausência de prova do contexto fático para aplicação da tese jurídica. Não há prova dos elementos exigidos pela lei para a imunidade tributária. O mero fato de juntar centenas de documentos contábeis evidencia a necessidade de perícia contábil e a ausência de prova pré-constituída. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada, DF para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Após, voltem com urgência para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68053898), em síntese, que tem legítima pretensão à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que é instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos e atende aos requisitos legais. Sustenta a inexistência de previsão, na Constituição Federal ou em normas infraconstitucionais, para a exigência de inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF) como condição para a obtenção da imunidade tributária. Argumenta que a decisão administrativa que indeferiu o requerimento de imunidade tributária resulta em grave prejuízo à associação, ao comprometer a execução de suas atividades essenciais, sujeitando-a à cobrança tributária indevida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do tributo discutido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 68169151 e Id. 68169154). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a associação agravante pode fruir a pretendida imunidade tributária. Em relação ao processo inaugurado na origem pela recorrente, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção à esfera jurídica do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto na regra do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Deve ser afastada, por essa razão, a utilização do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela emergencial de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. No caso em deslinde, a questão ora em análise diz respeito ao indeferimento, por parte da autoridade impetrada, de requerimento de concessão de imunidade tributária em favor da associação agravante. Convém destacar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Por essa razão, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por determinado ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários a respeito. Esclarecido esse ponto, é preciso retomar a ideia essencial de que o mandado de segurança é remédio constitucional cujo procedimento possibilita apenas o exame das provas pré-constituídas que instruem a petição inicial do mandamus. No entanto, os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conclusivos a respeito dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS. A imunidade tributária, que abrange o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, está prevista na regra do art. 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;" A concessão da imunidade tributária deve observar ainda as exigências da regra prevista no art. 14 do Código Tributário Nacional, que dispõe a respeito das limitações ao poder de tributar, senão vejamos: "Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o, do art. 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos". A esse respeito a norma estabelecida no art. 12, da Lei no 9.532/1997, regulamentou as exigências previstas na regra do art. 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal e da regra prevista no art. 14, inc. IV, do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: "Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos." No caso ora em análise, de acordo com o art. 3o, caput, de seu Estatuto Social, a ABEMIL tem como objetivo o fomento da implantação e da implementação do Modelo de Escolas Cívico-Militares pelo país, senão vejamos (Id. 68169153): “Art. 3o. A Associação tem por finalidade fomentar a implantação e implementação do Modelo de escolas Cívico-Militares pelo país, assim como sua manutenção, atuando nas questões sociais, na educação, ciência e cultura, promovendo atividades e finalidades de relevância pública e social, através da prestação de apoio e orientação às entidades e instituições de ensino cívico-militares públicas ou privadas, o que consistirá principalmente em: I – Realizar, para atuar e fornecer apoio técnico ao Modelo das Escolas Cívico-Militares, certames públicos voltados à seleção militares da reserva remunerada ou não remunerada, egressos de qualquer uma das três Forças ou das Forças Auxiliares, para a formação do corpo militar técnico e/ou de pessoal civil para compor o quadro de profissionais nas instituições de ensino partícipes do Modelo de Escolas Cívico-Militares com as quais a Associação tiver parceria firmada, assim como realizar certames para selecionar profissionais para compor o quadro de instituições de ensino de natureza afim ao Modelo de Escolas Cívico-Militares; II – Fornecer capacitação educacional, didático-pedagógica e administrativa no que tange o Modelo de Escolas Cívico-Militares; III – Realizar a avaliação do Modelo das Escolas Cívico-Militares com fins de certificação e melhoria das ações desenvolvidas.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que os serviços prestados pela associação são direcionados a entidades e instituições de ensino cívico-militares, públicas ou privadas e não à população em geral como preconizado pela norma estabelecida no art. 12, da Lei no 9532/1997. Diante desse contexto não é possível afirmar, ao menos no presente momento, que estão preenchidos os requisitos necessários para a fruição da pretendida imunidade tributária, pois, insista-se, não foram anexados à petição inicial do mandado de segurança, ajuizado pela recorrente, os elementos de prova suficientes para afastar a presunção de legitimidade atribuída ao ato administrativo impugnado. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator